Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-93.2017.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001257-93.2017.8.11.0095

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON JUVINIANO DE LIMA - CPF: 002.442.481-17 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MPEMT - PARANAÍTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCERAMENTO DE DEFESA E ANULARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUNTADA DE PROVAS SUPERVENIENTES SEM OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, reconhecendo a responsabilidade do réu por desmatamento em área de floresta nativa, com imposição de obrigações de fazer e não fazer, condenações pecuniárias e medidas restritivas, após julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão:

(i) da juntada de relatório técnico ambiental e informações de monitoramento posteriores, sem abertura de prazo para manifestação do réu;

(
ii
) do julgamento antecipado da lide, apesar de pedido expresso de produção de provas relevantes para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide é incompatível com hipóteses em que há controvérsia fática relevante e requerimento expresso de produção probatória, sobretudo quando superveniente a juntada de provas técnicas determinantes para a formação do convencimento judicial.

A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre relatório técnico ambiental e dados de monitoramento utilizados como fundamento da sentença configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em demandas ambientais, a instrução probatória assume relevo ainda maior, diante da necessidade de apuração precisa da extensão do dano, do nexo causal e da eventual responsabilidade individual do demandado.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito, restando prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para anular a sentença.

Tese de julgamento:

“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, após a juntada de provas técnicas relevantes, não é oportunizada à parte a manifestação ou a produção de prova requerida.

2. A violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, especialmente em ações civis públicas ambientais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 714.467/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.09.2010; TJMT, AC nº 0001361-26.2015.8.11.0008, Rel. Desª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
R
.

GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON JUVINIANO DE LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental e Dano Moral Coletivo com Pedido de Liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte requerida no presente caso pela prática de ato ilícito ambiental consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, e consequentemente para condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de singular julgou antecipadamente a lide, sem a realização de audiência de instrução e demais produção de provas para o deslinde do feito, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Sustenta que houve afronta ao devido processo legal e ao contraditório, haja vista que diante das inúmeras nuances do feito, é evidente que há necessidade de produção de outras provas, até porque sequer fora aberto vistas ao Recorrente acerca do relatório técnico da área emitido pela SEMA/MT e do IBAMA ou ainda do resultado do monitoramento da progressão do desmatamento do lote em questão.

Ademais, sustenta que a sentença é ultra petita, uma vez que o juízo sentenciante foi além do pedido do Recorrido, dando, ordenando e determinando mais do que fora pedido, especificamente quanto à determinação de busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, bem como quanto à determinação da retirada forçada de todos os invasores que se encontrarem em áreas de mata da FAZENDA FILIZOLA, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata, APP ou Reserva Legal sem autorização ou licenciamento do órgão competente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de reconhecer a nulidade da sentença ultra petita ou, caso não seja este o entendimento, que seja reduzida a decisão terminativa aos limites do pedido do Recorrido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, alegando preclusão do direito do apelante em alegar cerceamento de defesa, uma vez que não especificou as provas que pretendia produzir em contestação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como a inexistência de nulidade da sentença ultra petita.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R
.

GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, o Ministério Público propôs a referida ação civil pública em face do ora apelante, alegando, em síntese, que durante ação fiscalizatória denominada "Operação Onda Verde", realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no dia 25/07/2016, foi localizada uma área de suposto desmate irregular na região da Comunidade Cana, Associação Lutando Por Uma Vida Melhor, bem como na Gleba Sol Nascente, Associação Sol Nascente, sendo que ambas são áreas de ocupação e supostamente fazem parte do território da Fazenda Filizola.

Destacou o Parquet que a área é objeto de litígio em Ação de Reintegração de Posse que tramita perante a Vara Especializada de Conflitos Agrários de Cuiabá/MT, registrada pelo Código 1171713. Sustentou que a Fazenda Filizola foi invadida supostamente por trabalhadores rurais e moradores do Assentamento São Pedro, ocorrendo uma divisão de 129 (cento e vinte e nove) lotes com cerca de 21 (vinte e um) alqueires cada, na área considerada de mata virgem de floresta amazônica, sendo que os lotes estão distribuídos entre as duas associações.

Salientou que a área invadida estaria sofrendo intenso desmatamento não autorizado desde o ano de 2015 até os dias atuais, com derrubadas e extração de madeiras, sendo adotado o uso de motosserras, tratores esteira e queimadas, restando avaliado um total de aproximadamente 1.092,19 hectares de floresta nativa destruída, caracterizando os atos ilícitos como dano consumado ao meio ambiente, com intensas ações de degradação, resultando também em grande dano ao Patrimônio Ambiental Nacional.

Alegou que a parte requerida é possuidora do lote n° 57, ligado à Associação Sol Nascente, sendo constatado, conforme coordenadas do referido lote, uma área de desmatamento de 9,90 hectares, conforme informações do Auto de Infração e Termo de Embargo anexados aos autos, informando ainda que
a mesma
não possuía documentação de titularidade ou posse, assim como licença ou autorização para desmate.

Explanou ainda que as associações foram criadas com o único fim de organizar e promover a invasão, loteamento irregular, ocupação e desmatamento da referida área coberta por floresta nativa, objeto de especial proteção (floresta amazônica), sem a devida autorização.

Pugnou o autor pela concessão da liminar de obrigação de não fazer, com objetivo da parte requerida se abster da prática de novo desmatamento, abertura de novas estradas ou impedir a recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, bem como a concessão da liminar de obrigação de fazer, com a finalidade de recomposição do ambiente degradado com Projeto de Recuperação de Área Degradada aprovado pela SEMA/MT, sob pena de multa diária pelo descumprimento dos pedidos.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante sob o fundamento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide, sem a realização de audiência de instrução e demais produção de provas para o deslinde do feito.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, imperioso ressaltar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é perfeitamente cabível quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado singular entendeu que a causa estava madura para julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória, uma vez que as provas documentais já produzidas eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Impende consignar, outrossim, que o sistema processual pátrio é regido pelo princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, podendo decidir conforme seu convencimento, desde que o faça de forma fundamentada.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final das provas, entende que o acervo probatório já produzido é suficiente para a formação de seu convencimento.

Ademais, cumpre destacar que, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o apelante não especificou, em sua contestação, as provas que pretendia produzir, limitando-se a impugnar genericamente os fatos narrados na inicial, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a alegação de cerceamento de defesa.

Destarte, não havendo demonstração de efetivo prejuízo à defesa do apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença proferida pelo juízo a quo é ultra petita, como alega o apelante, especificamente quanto à determinação de busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, bem como quanto à determinação da retirada forçada de todos os invasores que se encontrarem em áreas de mata da FAZENDA FILIZOLA, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata, APP ou Reserva Legal sem autorização ou licenciamento do órgão competente.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do julgamento ultra petita caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como aquele em que o magistrado concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, extrapolando os limites objetivos da demanda, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o princípio da congruência ou adstrição impõe que o juiz decida a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Na hipótese, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Ministério Público, em sua petição inicial, formulou os seguintes pedidos:

a) Concessão de mandado liminar initio litis e inaudita altera
pars
, com obrigação de não fazer, consistente na obrigação de abster-se, imediatamente, de praticar qualquer atividade que implique: 1) novo desmatamento; 2) abertura de novas estradas, ou; 3) que implique o impedimento de recuperação das degradações nas áreas de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 e de EMBARGO DE TODAS AS ATIVIDADES NA TOTALIDADE DA ÁREA invadida e desmatada ilegalmente ou outra medida que o Juízo Julgar eficaz e necessária; sem prejuízo da responsabilidade criminal pelo delito de desobediência, bem como do embargo de toda atividade na área;

b) Concessão de tutela antecipada liminarmente, initio litis e inaudita altera
pars
, com obrigação de fazer, consistente na recomposição do ambiente degradado, inclusive com apresentação judicial de Projeto de Recuperação de Área Degradada, devidamente aprovado pela SEMA/MT, utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos da região antes da ação degradadora, num prazo de 60 dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00 ou outra medida que o Juízo Julgar eficaz e necessária;

c)
Oficiamento
à SEMA dando ciência da liminar concedida, requisitando diligência fiscalizatória bimestral, com encaminhamento de relatório ao Juízo e ao Ministério Público, a fim de constatar sobre o cumprimento da liminar deferida, sem prejuízos das providências administrativas pelo órgão ambiental;

d) Citação pessoalmente, via mandado, no endereço fornecido no introito, para responder os termos da presente ação no prazo legal, sob pena de ser lhe decretada a revelia, permitindo-se ao oficial de justiça utilizar-se da exceção prevista no artigo 212, § 2°, do Novo CPC;

e) Inversão do ônus da prova;

f) Condenação do requerido, em razão de sua responsabilidade objetiva, a reparar o dano ambiental e dano moral coletivo em valor a ser destinado a projeto ou ações voltados à preservação do meio ambiente a ser indicado oportunamente pelo Ministério Público;

g) Produção das provas admitidas em direito, especialmente o depoimento pessoal do requerido, e outras a serem especificadas no momento processual adequado, não se olvidando acerca do requerimento de inversão do ônus da prova;

h) Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público Estadual, devendo os mesmos ser depositados em favor do Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público/MT, criado pela Lei Estadual n. 7.167, de 31/08/99.

Por sua vez, o juízo a quo, em sua sentença, além de julgar procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público, determinou:

6) EMBARGO O USO DA ÁREA e DETERMINO a retirada forçada de todos os invasores que se encontrarem em áreas de mata da FAZENDA FILIZOLA, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata, APP ou Reserva Legal sem autorização ou licenciamento do órgão competente, tais como casas, tendas, barracos, entre outras. A retirada deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à retirada de pessoas e destruição de coisas;

7) DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, tais como tratores e similares, caminhões, correntes, motosserras, machados, foice, facões, combustível, ente outros. A busca e apreensão de coisas, bem como destruição de estruturas, deverá ser acompanhada pelo IBAMA e pela SEMA, que ficam requisitados para dar apoio técnico à diligência.

Da análise comparativa entre os pedidos formulados pelo Ministério Público em sua petição inicial e as determinações contidas na sentença proferida pelo juízo a quo, verifica-se que, de fato, o magistrado singular extrapolou os limites objetivos da demanda, ao determinar a retirada forçada de todos os invasores que se encontrarem em áreas de mata da FAZENDA FILIZOLA, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata, APP ou Reserva Legal sem autorização ou licenciamento do órgão competente, e a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área, providências estas que não foram expressamente requeridas pelo Ministério Público em sua petição inicial.

Impende consignar, outrossim, que o Ministério Público, em sua petição inicial, limitou-se a requerer o embargo de todas as atividades na totalidade da área invadida e desmatada ilegalmente, não tendo formulado pedido expresso de retirada forçada de invasores ou de busca e apreensão de bens utilizados para a prática de ilícitos ambientais.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da congruência ou adstrição, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a sentença proferida pelo juízo a quo é, de fato, ultra petita, na medida em que concedeu à parte autora mais do que foi por ela requerido em sua petição inicial.

Ad
argumentandum
tantum, ainda que se considerasse que as determinações contidas na sentença seriam meros desdobramentos lógicos dos pedidos formulados pelo Ministério Público, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não se afastaria a caracterização do julgamento ultra petita, uma vez que o princípio da congruência ou adstrição impõe que o juiz decida a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

No que tange ao argumento do Ministério Público de que as determinações contidas na sentença seriam meras providências para assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, nos termos do artigo 84, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie por força do artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, imperioso destacar que, ainda que se admita a possibilidade de o juiz determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, tais providências devem guardar estrita relação com os pedidos formulados pela parte autora, não podendo o magistrado, a pretexto de assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento, determinar providências que extrapolem os limites objetivos da demanda.

Ex
positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo a quo é, de fato, ultra petita, na medida em que concedeu à parte autora mais do que foi por ela requerido em sua petição inicial, especificamente quanto à determinação de retirada forçada de todos os invasores que se encontrarem em áreas de mata da FAZENDA FILIZOLA, bem como a retirada de todas as estruturas instaladas na mata, APP ou Reserva Legal sem autorização ou licenciamento do órgão competente, e a busca e apreensão de quaisquer bens utilizados no local para realização de queimadas, desmatamento ou qualquer outro crime ou ilícito ambiental na área.

Impende consignar, outrossim, que, em se tratando de sentença ultra petita, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que o vício pode ser sanado em sede recursal, mediante a exclusão da parte excedente, não sendo necessária a anulação integral da sentença.

Destarte, impõe-se o parcial provimento do recurso, para o fim de excluir da sentença as determinações contidas nos itens 6 e 7 do dispositivo, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para o fim de excluir da sentença as determinações contidas nos itens 6 e 7 do dispositivo, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
2
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista
.

SESSÃO DE 27
A 29
DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
2º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante quanto à ocorrência de cerceamento de defesa.

Conforme se depreende dos autos, após a realização de audiência de conciliação, o Ministério Público apresentou manifestação nos autos, informando que em diligências à área degradada averiguou a continuidade dos ilícitos ambientais consistente em desmates e queimadas, pugnando pela aplicação de multa diária e embargo das atividades na totalidade da área. Posteriormente, foi juntado aos autos o relatório técnico da área emitido pela SEMA/MT, e o Ministério Público solicitou a requisição à SEMA/MT para que procedesse com o monitoramento da progressão do desmatamento do lote em questão, informando nos autos a cada 90 (noventa) dias.

Contudo, não foi oportunizado ao apelante manifestar-se sobre essas novas provas e informações juntadas aos autos, tendo o magistrado julgado antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;"

Ocorre que, ao proceder dessa forma, o magistrado violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 5º [...]

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

O princípio do contraditório assegura às partes o direito de participar efetivamente do processo, manifestando-se sobre todos os atos e provas produzidos, antes que o juiz profira sua decisão. Já o princípio da ampla defesa garante às partes o direito de utilizar todos os meios de prova admitidos em direito para comprovar suas alegações.

No caso em análise, o apelante não teve a oportunidade de manifestar-se sobre o relatório técnico da área emitido pela SEMA/MT e sobre o monitoramento da progressão do desmatamento, provas essas que foram utilizadas pelo magistrado para fundamentar sua decisão.

Ademais, conforme se verifica na contestação apresentada pelo apelante, este expressamente requereu a produção de provas, afirmando que
"a área em questão foi explorada comercialmente no ano de 2009, antes da lavratura do auto de infração impugnado, não devendo ser imputado a parte requerida a total responsabilidade pelos fatos que já vem se perpetrando ao longo dos anos"
.

Nesse contexto, era imprescindível a realização de instrução probatória para esclarecer os fatos controvertidos, especialmente quanto à extensão do dano ambiental causado pelo apelante e quanto à existência de exploração comercial anterior na área.

A propósito, a jurisprudência pátria se perfila neste sentido, senão vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOS MÉDICOS NO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA DE VISÃO DA FILHA DOS AUTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL PELAS PARTES. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO. NOMEAÇÃO DE PERITO. CONCLUSÃO DOS AUTOS APÓS CERTIDÃO ACERCA DA NÃO MANIFESTAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO SOBRE A ACEITAÇÃO DO ENCARGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DO PLEITO DAS PARTES E DA DECISÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROFERIDA. EVIDENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INTERROMPIDA INDEVIDAMENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"Evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal"
(STJ, REsp n. 714467/PB, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 2.9.10). (TJ-SC - AC: 00083125620108240135 Navegantes 0008312-56.2010.8.24.0135, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 10/10/2017, Segunda Câmara de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CARACTERIZAÇÃO. Em havendo
expresso
e pertinente pedido de dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova, fundado na conclusão de ausência de comprovação dos fatos alegados por essa parte. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079920484, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70079920484 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/01/2019)”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova
. (TJ-MT - AC: 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR Á PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova médica pericial, sendo imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, porquanto de caráter personalíssimo, o que não ocorreu no caso dos autos. (TJ-MT 10409619320198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020).

No presente caso, evidenciado está o alegado cerceamento de defesa pelo Apelante, eis que teve tolhido o direito de produzir as provas que poderiam demonstrar o seu direito, o que nos leva a conclusão que tal providência restou ignorada pelo juízo
a quo
, situação na espécie que merecia maior atenção, ainda mais se tratando de danos afetos ao meio ambiente.

Em outras palavras, entendo que houve cerceamento de defesa, com a devida vênia não entendimento do d. Relator, devendo a sentença ser anulada para que seja oportunizada ao apelante a manifestação sobre o relatório técnico da área emitido pela SEMA/MT e sobre o monitoramento da progressão do desmatamento, bem como para que seja realizada a instrução probatória necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Considerando o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise da preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, bem como do mérito do recurso.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do d. Relator,
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, por conseguinte,
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao apelante a manifestação sobre o relatório técnico da área emitido pela SEMA/MT e sobre o monitoramento da progressão do desmatamento, bem como para que seja realizada a instrução probatória necessária ao esclarecimento dos fatos controvertidos, com o posterior julgamento do feito.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º

VOGAL
- CONVOCADO
)
:

A
companho o voto do Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(3ª VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026